Tribunal: TJDFT
Processo: 0709542-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Ementa: Embargos de declaração. Omissão. Divórcio. Pedido para voltar a usar o nome de solteira. não apreciação. Acolhimento.
I. Caso em exame
1. Omissão no aresto quanto à apreciação do pedido de renúncia ao nome de casada para voltar a usar o nome de solteira.
II. Questões em discussão
2. (i) Apreciação do pedido para que a embargante volte a usar o patronímico de solteira.
III. Razões de decidir
3. A renúncia ao nome de casada pode ser exercida a qualquer momento e a agravante pugnou pelo retorno do uso de seu nome de solteira em sua exordial e nas razões recursais.
4. Havendo omissão no aresto que decretou o divórcio e não deliberou quanto à reutilização do patronímico de solteira, a integralização do acórdão é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
5. Acórdão integralizado para determinar que a embargante volte a usar o nome de solteira como requerido. Embargos acolhidos.